Tribunal: TCU
Processo: 044.721/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência de conversão de representação em razão de possível superfaturamento na compra, sem licitação, pela Fundação Estatal Piauiense de Serviços Hospitalares, de máscaras e luvas de proteção para o enfrentamento da pandemia de Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada contra Pablo Dantas de Moura Santos, então presidente da Fepiserh, e as empresas Dimensão Distribuidora de Equipamentos Eireli e Distribuidora Nogueira de Medicamentos Ltda. em razão de possível superfaturamento na compra, sem licitação, de máscaras e luvas de proteção para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, incisos I e II; 17; 18; e 23, incisos I e II; da Lei 8.443/1992, em: 9.1. rejeitar o pedido de prorrogação de prazo para apresentação de alegações de defesa formulado por Dimensão Distribuidora de Equipamentos Eireli; 9.2. declarar a revelia da empresa Distribuidora Nogueira de Medicamentos Ltda. 9.3. acolher as alegações de defesa apresentadas por Dimensão Distribuidora de Equipamentos Eireli; 9.4. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Pablo Dantas de Moura Santos; 9.5. julgar regulares as contas das empresas Dimensão Distribuidora de Equipamentos Eireli e Distribuidora Nogueira de Medicamentos Ltda., dando-lhes quitação plena; 9.6. julgar regulares com ressalva as contas de Pablo Dantas de Moura Santos, dando-lhe quitação; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis e à Fundação Estatal Piauiense de Serviços Hospitalares, informando-lhes que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos.